Tribunal: TJDFT
Processo: 0705657-15.2021.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Dayse Moura de Sousa Muniz e Klecius Ferreira da Silva Muniz Junior contra sentença (Id 33401198) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos dos embargos de terceiro opostos por Marques e Ferreira Administrações e Participações de Imóveis Ltda em desfavor dos ora apelantes, acolheu a pretensão inicial e ordenou a desconstituição da constrição incidente sobre Apartamento no 1608, Vaga de Garagem no 02, Lote no 01, Rua 07 Norte, Águas Claras/DF, registrado sob a matrícula n° 329366 do 3° Registro de Imóveis, efetivada nos autos do processo n° 000095021.2016.8.07.0020. A parte embargante, pela teoria da causalidade, foi condenada a pagar a verba honorária fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme estabelecido em regra posta no art. 85, § 2o, do CPC. Na sentença, o magistrado consignou ter a embargante comprovado ser possuidora do imóvel, de modo que a restrição judicial não poderia subsistir. Ressaltou que o imóvel em questão havia sido objeto de contrato de promessa de compra e venda entre a embargante e a MARKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI, como se vê no instrumento particular datado de 09/03/2016 (id. 89361966). Considerou – ante a juntada de contrato de locação, recibos de repasse dos aluguéis e taxas condominiais emitidas em nome da parte embargante – que as datas constantes dos instrumentos particulares que veiculam a promessa de compra e venda referentes ao imóvel estão corretas. Diante do conjunto probatório, acolheu o pedido de desconstituição da constrição. Por força do princípio da causalidade, que impõe a responsabilidade pelo pagamento dos honorários a quem deu causa ao ajuizamento da ação, determinou que os ônus da sucumbência ficariam a cargo do embargante, a teor do enunciado da súmula n. 303 do STJ e da tese firmada na mesma corte em julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos (tema 872). Irresignadas, as partes apresentam recursos de apelação. Em razões recursais (Id 33401202), os embargados/apelantes narram que o contrato juntado pela embargante não tem firma reconhecida, de forma que o ato estaria destituído de publicidade. Defendem a existência de simulação quanto à suposta compra e venda firmada com a executada Marka Construtora e Incorporadora EIRELI, pois esta, à época, figurava como parte em mais de 200 processos. Indicam a falta do comprovante de transferência dos valores ajustados pela transação e a ausência desse imóvel na declaração de imposto de renda da embargante. Afirma quer tais fatos demonstram haver conluio entre as partes. Argumentam que, quando do ajuizamento do cumprimento de sentença, foram diligentes na postulação referente à penhora do imóvel. Afirmam que a havia uma única anotação na matrícula do imóvel: hipoteca em favor da Caixa Econômica Federal. Sustentam que os comprovantes bancários referentes ao período de 2018 não são aptos a explicar o pagamento à vista do imóvel no montante de R$ 620.000,00 (seiscentos e vinte mil reais). Dizem não demonstrada a propriedade do imóvel. Mencionam existir mera posse precária adquirida por negócio simulado. Asseveram estar a conduta da embargante eivada de má-fé, pois não averbado o contrato no competente registro de imóveis. Ressaltam ter direito de perseguir o crédito vindicado. Dizem que não podem ser prejudicados pela fraude praticada pelo executado com a terceira embargante, porque o imóvel estava livre e desembaraçado ao tempo em que ordenada a penhora. Requerem, ao final, o conhecimento e provimento do recurso, para que a sentença seja reformada e reconhecida a prática de simulação com julgamento de improcedência da pretensão deduzida em embargos de terceiro. Preparo recolhido (Ids 33401203 e 33401204). Em contrarrazões (Id 33401209), a embargante/apelada pugna pelo desprovimento do recurso dos embargantes. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer juízo de admissibilidade sobre o recurso, indeferindo seu processamento, quando ausentes os necessários pressupostos de existência e de validade; aqueles, pressupostos recursais intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer –, são atinentes ao cabimento, interesse e legitimidade recursal; estes, pressupostos recursais extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer –, são relativos à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. Atrelado ao interesse recursal e umbilicalmente ligado aos postulados do contraditório e da ampla defesa está o princípio da dialeticidade dos recursos, que impõe à parte litigante, ao manifestar sua inconformidade com o ato judicial impugnado, o dever de indicar os motivos de fato e de direito pelos quais postula novo julgamento da questão decidida. Importa de tal modo, que, ao recorrer, apresente a parte razões que fundamentem, seja o pretendido reexame da decisão judicial atacada para afastar prejuízo pela perda de posição jurídica de vantagem processual, obtendo dessa maneira pronunciamento mais favorável; seja para invalidar o ato judicial atacado por vícios que o maculam, de sorte que nova e hígida decisão venha a ser proferida. No caso, o presente recurso não reúne condições para ultrapassar a barreira da admissibilidade, porque não preenchidos os requisitos necessários a seu conhecimento. Da análise do processo de referência, verifico que as alusões constantes da peça recursal não encontram correspondência com a fundamentação exposta na sentença para solução da lide, tampouco foram objeto de apreciação pelo juízo sentenciante. Oportuno reproduzir o teor da r. sentença atacada na parte que interessa (Id 33401199, pp. 2-3): Cuidam os autos dos embargos de terceiros aforados sob alegação de que os postulantes exercem a posse do bem imóvel penhorado nos autos processo CumSen 000095021.2016.8.07.0020, em data anterior à constrição. O imóvel em questão é o Apartamento no 1608, Vaga de Garagem no 02, Lote no 01, Rua 07 Norte, Águas Claras/DF, registrado sob a matrícula n° 329366 do 3° Registro de Imóveis. Conforme a preceito estabelecido no Art. o artigo 674 do CPC, a pessoa que, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. E ainda, consoante o enunciado da Súmula no 84 do colendo Superior Tribunal de Justiça: "É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro". Ficou comprovado nos autos que o embargante é o possuidor do bem imóvel. Pelo que ficou demonstrado, o imóvel em questão havia sido objeto de contrato de promessa de compra e venda entre a embargante e a MARKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI, como se vê no instrumento particular datado de 09/03/2016 (id. 89361966). Em novembro de 2016 o embargante ajuizou uma ação de obrigação de fazer em desfavor da construtora e da CEF, com a finalidade de excluir a hipoteca e escriturar o aludido imóvel (id. 89361984). O embargante juntou, ainda, contrato de locação (id. 94116434), além de recibos de repasse dos aluguéis (id. 94117165) e taxas condominiais emitidas em seu nome (id. 89361978). Assim, pelo teor demais documentos pode-se acreditar que está correta a data dos instrumentos particulares que veiculam a promessa de compra e venda referentes ao imóvel. E, ainda mais relevante: a documentação ora mencionada demonstra satisfatoriamente que a posse exercida pelo embargante é anterior à penhora realizada no Processo n° 0000950- 21.2016.8.07.0020. A boa-fé do embargante é manifesta, tendo em vista que o compromisso de compra e venda de bens imóveis são usualmente celebrados por instrumento particular, não havendo nisso nenhuma irregularidade. (...) Destarte, diversamente do que faz crer genericamente os apelantes, a matéria atinente à simulação e fraude à execução, com o fito de descaracterizar a posse do embargante/apelado, não foi enfrentada na sentença, tampouco opôs a parte apelante embargos de declaração a fim de obter pronunciamento sobre a questão. Os embargos de declaração são o recurso adequado para sanar o vício da omissão. Assim, da análise do processo e do presente recurso, conclui-se que os recorrentes optaram pela imediata interposição do recurso de apelação, mas deduzem, nas razões recursais, questão não resolvida no juízo de origem. Poderiam e deveriam ter previamente suscitado e promovido o enfrentamento da matéria no processo de referência, através dos embargos de declaração, contudo se valeram açodadamente de instrumento recursal inadmissível no contexto processual em que utilizado. Por outro lado, os embargados/apelantes não atacam o fundamento da sentença que reconheceu que a promessa de compra e venda do apartamento e respectiva vaga de garagem ocorreu antes do cumprimento de sentença e que a embargante moveu ação em desfavor da executada e da Caixa Econômica Federal para excluir da hipoteca referido imóvel com baixa na matrícula no registro de imóveis. A apreciação da questão diretamente nesta instância revisora implicará indevida inovação recursal, com supressão de instância, com violação da competência do juízo a quo e ao duplo grau de jurisdição, bem como desrespeito ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. Incabível, de fato, a análise de questões não enfrentadas na sentença e a falta de ataque a fundamento relevante para a manter, porque está caracterizada manifesta ofensa a dialeticidade. Desse modo, a apelação carece de regularidade formal, requisito intrínseco de admissibilidade do recurso. Nesse sentido, transcrevo julgado da 1a e. Turma Cível deste c. Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. RECONHECIDA. RECURSO INADMISSÍVEL. ART. 932, III CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Incabível a análise em sede de apelo de matéria não aventada na instância singular por caracterizar inovação recursal e supressão de instância. Precedentes. 1.1. As alegações do ora agravante de que as notas fiscais estão em nome do segundo réu e de ausência de documento comprobatório do fornecimento dos materiais pela empresa autora não foram arguidas em primeira instância, não podendo ser conhecido. Recurso não conhecido 2. Agravo Interno conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1325243, 07126722920208070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 22/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) É manifesta a falta de congruência e de coerência das razões recursais, que não enfrentam o cerne dos fundamentos afirmativos da rejeição das teses inaugurais defensivas. Em verdade, a peça recursal é despida de qualquer objetividade, porquanto os apelantes trazem meras suposições, destituídas de prova e não julgadas em primeiro grau de jurisdição. De fato, é dever da parte pormenorizar o suporte fático-jurídico justificador da medida judicial que postula em ordem a atacar os fundamentos do pronunciamento judicial desfavorável. Se não o fizer, não há possibilidade de tipificação, de subsunção dos fatos à norma. Patente, como consequência, que os apelantes incorreram em iniludível violação ao princípio da dialeticidade, porque deixaram de atender ao dever de apresentarem congruente e específica fundamentação recursal para refutarem os motivos que embasam a decisão atacada. A propósito, sobre a necessidade de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, confira-se a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IRREGULARIDADE FORMAL – DECISÃO MANTIDA. 1) - O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente que exponha os fundamentos de fato e de direito do seu inconformismo com a decisão recorrida, bem como aponte o error in procedendo e/ou in iudicando, que justifique a reforma da decisão, sob pena de não o fazendo, restar o recurso eivado de irregularidade formal, nos termos do art. 524, inciso II, do Código de Processo Civil, o que impede o seu conhecimento. 2) – Agravo regimental conhecido e desprovido. (Acórdão 658631, 20120020297968AGI, Relator: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2013, publicado no DJE: 6/3/2013. Pág.: 254) (grifos nossos) Portanto, o recurso é manifestamente inadmissível pela irregularidade formal constatada, em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade. Dentro deste quadrante, com arrimo no art. 932, III, do Código de Processo Civil, e no art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, devolvam-se os autos para o juízo de origem para as providências necessárias. Brasília, 4 de maio de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira